Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS SOBRE ASTREINTES. PARCELA DA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o montante da condenação, incluindo as astreintes.
II. Questão em discussão: Discute-se se a multa cominatória (astreintes) e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC incidem sobre a execução de astreintes ou se devem ser aplicados apenas à parcela referente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
III. Razões de decidir: A Turma entendeu que a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC não devem incidir sobre as astreintes, pois estas possuem natureza de penalidade e não constituem título executivo condenatório ao pagamento de quantia certa. Assim, na hipótese dos autos, a multa e os honorários devem incidir apenas sobre a parcela referente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
IV. Dispositivo: DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a incidência da multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1o, do CPC) apenas sobre a parcela correspondente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.